Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-74.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA À HONRA SUBJETIVA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DANO MORAL. COISA JULGADA MATERIAL. REPRODUÇÃO DE DEMANDA ANTERIORMENTE AJUIZADA. RETIRADA DE CONTEÚDO DE SÍTIO ELETRÔNICO. NÃO CABIMENTO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente reformar a sentença que, reconhecendo a existência de coisa julgada material, extinguiu o feito sem resolução de mérito.
3. A recorrente busca reparação, a título de danos morais, por ofensa à sua honra subjetiva, em razão de matéria jornalística publicada em sítio eletrônico do recorrido, em 23.05.2010, bem como pleiteia a retirada do link de acesso à referida publicação. Relata que ajuizou demanda perante o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, cujo pedido foi julgado procedente, tendo, contudo, em sede recursal, sido reconhecida a prescrição de sua pretensão.
4. Nas razões recursais, a recorrente afirma que não houve apreciação do pedido voltado a determinar a retirada, da rede mundial de computadores, da mencionada matéria jornalística, cujo pleito não teria sido deduzido na demanda anterior. Afirma, assim, que os pedidos não seriam idênticos, inclusive quanto ao alegado dano moral.
5. No tocante à existência do instituto jurídico da coisa julgada material, corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau. O artigo 337, § 4o, do CPC, estabelece que há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. É incontroverso que, com base nos autos do processo n.o 2014.07.1.027699-3, cuja sentença foi anexada ao ID 28376771, que a recorrente reproduziu os mesmos pedidos formulados nesta demanda submetida ao rito dos Juizados Especiais, quais sejam: obrigar o recorrido a publicar direito resposta ao agravo; bem como de indenização por danos morais.
6. Além disso, o artigo 502 do CPC dispõe que se denomina coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. No caso, caberia à recorrente ter se insurgido, a tempo e modo, nos mesmos autos do processo n.o 2014.07.1.027699-3, cuja justiça da decisão, por falta de impugnação específica, a recorrente aceitou, ainda que tacitamente. Resta vedada, portanto, por expressa previsão legal, a rediscussão da matéria relativa a suposta responsabilidade civil do recorrido apta a ensejar, em tese, a reparação por dano extrapatrimonial, assim como o tema relativo ao vindicado direito de resposta.
7. Quanto ao pedido de retirada da matéria jornalística da rede mundial de computadores, ao contrário do que alega o recorrido, a sentença juntada ao ID 28376771 não delimita essa pretensão. Outrossim, verifica-se, da ata notarial juntada ao ID 28376775, que a matéria jornalística encontra-se atualmente disponível no sítio eletrônico do recorrido para livre acesso ao público, o que torna passível de apreciação, tão somente, do pedido destinado a remoção do endereço eletrônico, pois, ao menos em tese, tratar-se-ia de conduta ilícita que se protrairia no tempo.
8. Não obstante, entendo que a publicação limita-se a reproduzir as informações que teriam sido descritas pela autoridade policial no ato da lavratura de termo circunstanciado (ainda que posteriormente arquivado por decisão judicial), e não de conceito desfavorável elaborado pelo próprio recorrido e dirigido contra a pessoa da recorrente. Verifica-se unicamente divergência entre o tipo penal descrito (ID 28377023 - Pág. 3), cuja exatidão técnica não se pode exigir do profissional não ligado à ciência do direito.
9. Assim, entendo que o recorrido não extrapolou os limites do mero exercício do direito de informar (CF, artigo 5o, inciso IV). Aliás, este foi o entendimento do Egrégio TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA SUPOSTAMENTE OFENSIVA. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA MATÉRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DA MATÉRIA. REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. IMPOSSIBILIDADE. À pretensão indenizatória decorrente de matéria jornalística aplica-se o prazo prescricional de 3 anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. O prazo tem início na data da publicação da matéria, pois é a partir desse momento que se tem o potencial de causar o dano reclamado. Precedentes. A mera divulgação de informações, no legítimo exercício do direito, com evidente animus narrandi, não pode ser reputada como atentatória à honra ou à imagem da pessoa, não sendo viável obrigar veículo de comunicação a retirar matéria jornalística que atende a tal finalidade, sob pena de violação da garantia constitucional de acesso a informação.(Acórdão 1153719, 00011751020178070019, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 25/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.
AL